Tribunal: STF
Processo: HC 199990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.